Tribunal: TJDFT
Processo: 0722286-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722286-90.2022.8.07.0000 RECORRENTES: LEONICE DE OLIVEIRA, MIGUEL DE OLIVEIRA BORGES REPRESENTANTE LEGAL: LEONICE DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. PENSIONAMENTO. PAGAMENTO. CONVERSÃO. PARCELA ÚNICA. NÃO CABIMENTO. INTERESSE DO MENOR. ATENDIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDAE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui direito potestativo do credor, a conversão da condenação ao pensionamento mensal e vitalício para o pagamento em parcela única, nos termos do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, devendo o Magistrado analisar o cabimento da sua aplicação, na hipótese concreta. 2. A inexistência de risco quanto ao cumprimento do pensionamento mensal e vitalício - em razão da boa capacidade econômica do devedor -, bem como a ausência de um plano de investimento do valor pretendido - capaz de afastar o risco de má administração da indenização devida a menor de idade -, além da possibilidade de o pagamento em parcela única possibilitar o enriquecimento sem causa - falecimento do menor antes da idade estimada -, demonstram a impossibilidade de o pagamento ocorrer mediante prestação única, nos termos do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 950 do Código Civil, sustentando a possibilidade de pagamento de pensão vitalícia pelo ente Distrital em parcela única, prestigiando o interesse do menor beneficiário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 950 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005